Tribunal: TJDFT
Processo: 0741116-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO LÓGICA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança Eireli e outros 22 (vinte e dois) réus, indeferiu a petição inicial, por reputá-la inepta, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
2. Nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta. Reputa-se inepta a peça vestibular, nos moldes do § 1o do aludido dispositivo legal, quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si.
3. Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por Tanira Jacques Sommer contra Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança Eireli e outros 22 (vinte e dois) réus. Na petição inicial (ID 37161261), a parte autora narrou, em síntese, que teria sido vítima de fraude praticada pela ré Blue Soluções Financeiras Eireli que, sob a promessa de ganhos financeiros, a teria orientado a “fazer um empréstimo consignado com uma instituição financeira, onde do total liberado pelo banco, o autor ficaria com 10% do valor e o restante (90%) transferia para a Blue” (sic). Expôs que, após a realização do aludido empréstimo, teria firmado com a ré Blue Soluções Financeiras Eireli um “contrato particular de cessão de crédito/débito”, por meio do qual essa pessoa jurídica teria se comprometido “a depositar na conta da Autora, todos os meses, os valores de R$ 1.226,00 (mil e duzentos e vinte e seis reais), ficando a Ré, no prazo máximo de 18 meses responsável de quitar o empréstimo do PAN”, o que não teria sido cumprido. Pediu, ao fim, a extinção dos aludidos contratos, com subsequente condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.
4. O douto Juízo de origem, por meio da decisão de ID 37161313, determinou a emenda da petição inicial, apontando, de forma clara e objetiva, cada um dos vícios a serem sanados pela parte autora, destacando que a “emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada)”. Além disso, o Juízo a quo determinou que a parte autora esclarecesse “os fatos e suprimentos jurídicos pertinentes, a legitimidade de cada um dos diversos requeridos e os fundamentos para a responsabilização de cada um deles, à luz da pretensão especificamente deduzida”. A parte autora, contudo, não apresentou nova petição inicial, limitando-se, por meio do requerimento de ID 37161314, a esclarecer a suposta legitimidade passiva das partes apontadas na peça vestibular e a comprovar o recolhimento das custas judiciais iniciais.
5. Seja pelo descumprimento da ordem de emenda à inicial pela parte autora, seja pela inépcia da petição inicial, revela-se escorreita a r. sentença, que indeferiu a peça vestibular, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Como bem pontuado pelo douto magistrado sentenciante, a referida omissão quanto aos fatos e fundamentos que resultariam na legitimidade passiva dos réus prejudica “o próprio exercício do contraditório (impugnação especificada), por parte daquelas contra as quais se pretende demandar, ante a ausência de indicação, tal como seria exigível, do fundamento para a sua conjunta responsabilização, já que o negócio jurídico teria sido celebrado apenas com uma delas” (ID 37161317, p. 2).
6. Recurso conhecido e desprovido.